Tribunal: TJDFT
Processo: 0749898-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM DADOS PESSOAIS E CARTÕES REPASSADOS PELO CORRENTISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PERCENTUAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 2.1 Cabe à instituição bancária monitorar as operações efetuadas pelo titular do cartão e da conta corrente e, no caso de suspeita de fraude, efetuar o bloqueio.
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)
4. Constata-se a falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, considerando a operações bancárias distintas do perfil financeiro do consumidor. Entretanto, a parte autora também falhou na guarda do seu cartão de crédito e senha, de modo que sua atitude contribuiu diretamente para o golpe. Trata-se, portanto, de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários de sucumbência alterados de ofício.